Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de latrocínio tentado. “Arrastão” em bloco carnavalesco. Pretensão de trancamento da ação rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Nulidade do reconhecimento fotográfico na delegacia. Inocorrência. Formalização do reconhecimento pessoal frustrada porque o paciente está foragido desde o decreto da prisão temporária. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido; ordem denegada.